Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015466-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALEX DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 970.982.211-04 (APELANTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MARQUES MALDONADO - CPF: 024.085.521-33 (APELADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ROSA MARIA PEREIRA MARQUES - CPF: 314.567.901-53 (APELADO), PRIMUS FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 14.796.317/0001-90 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1015466-42.2022.8.11.0041.

APELANTE:
ALEX DE ARRUDA PEREIRA

APELADO:
CAROLINE PEREIRA MARQUES e PRIMUS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REJEIÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de prestação de contas cumulada com dissolução parcial de sociedade empresária, declarou a retirada do sócio autor, determinou a apuração de haveres mediante perícia contábil, reconheceu a compensação integral com valores já recebidos e concluiu pela inexistência de saldo credor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial e indeferimento de complementação da prova; (ii) saber se o laudo pericial é nulo por deficiência técnica; (iii) saber se os valores recebidos pelo sócio retirante podem ser compensados com os haveres apurados; e (iv) saber se é cabível a responsabilização da administradora por supostos desvios de recursos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois houve regular produção da prova pericial, com apresentação de laudo, manifestação das partes e esclarecimentos do perito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 371 ).

4. O laudo pericial é válido e suficiente para a apuração dos haveres, não sendo exigível auditoria contábil exauriente, sobretudo diante das limitações documentais reconhecidas.

5. A mera discordância da parte com as conclusões periciais não autoriza nova perícia, ausentes vícios técnicos relevantes (CPC, art. 480 ).

6. Os valores recebidos pelo sócio após sua retirada, sem comprovação de causa jurídica autônoma, configuram adiantamento de haveres e devem ser compensados, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 ).

7. A responsabilização da administradora exige prova específica de conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo possível sua imposição no âmbito da simples apuração de haveres.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é produzida com observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que a parte discorde de suas conclusões. 2. Valores recebidos pelo sócio retirante, sem causa jurídica autônoma, devem ser compensados com os haveres apurados. 3. A responsabilização de administrador por supostos desvios demanda prova específica, não se presumindo no âmbito da apuração de haveres.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 371, 479 e 480; CC, art. 884 .

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1015466-42.2022.8.11.0041.

APELANTE:
ALEX DE ARRUDA PEREIRA

APELADO:
CAROLINE PEREIRA MARQUES e PRIMUS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX DE ARRUDA PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de origem que, nos autos da Ação de Prestação de Contas cumulada com Dissolução de Sociedade Empresária, ajuizada em desfavor de
CAROLINE PEREIRA MARQUES e PRIMUS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.,

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegitimidade passiva de ROSA MARIA PEREIRA MARQUES, extinguindo o feito em relação a ela, bem como, no mérito, declarar a dissolução parcial da sociedade empresária, com a retirada do autor, proceder à apuração de haveres conforme a prova pericial, reconhecer a compensação integral entre os valores apurados e os montantes já recebidos pelo autor, e declarar a inexistência de saldo credor em seu favor.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a instrução processual não atendeu à finalidade da ação de prestação de contas, tendo sido desconsideradas as impugnações formuladas às contas apresentadas pela requerida e ao laudo pericial.

Alega que o perito não respondeu adequadamente aos quesitos apresentados, tampouco realizou análise aprofundada das irregularidades apontadas, especialmente no que tange à verificação da veracidade dos documentos, à apuração de retiradas indevidas e à identificação de possíveis desvios de recursos da empresa.

Afirma que requereu a complementação da perícia e a produção de novas provas, as quais teriam sido indevidamente desconsideradas pelo juízo, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta que a sentença é contraditória, na medida em que reconhece a existência de irregularidades na gestão da empresa, inclusive com indícios de confusão patrimonial e transferências indevidas, mas deixa de impor qualquer responsabilização à administradora.

Aduz que os valores recebidos após sua retirada da sociedade não podem ser considerados como adiantamento de haveres, pois não houve qualquer ajuste nesse sentido, sendo tais quantias pagas em razão de seu afastamento compulsório da empresa.

Argumenta, ainda, que não houve apuração adequada dos lucros que lhe seriam devidos ao longo da relação societária, tampouco dos valores eventualmente desviados pela administradora.

Defende a nulidade do laudo pericial, ao fundamento de que este não atendeu aos critérios fixados pelo juízo, tendo se baseado em documentos unilaterais apresentados pela ré e deixado de realizar auditoria completa das contas da empresa.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a reabertura da instrução processual, a fim de que seja determinada a apresentação de prestação de contas adequada e a realização de nova perícia ou perícia complementar.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade da administradora pelos valores indevidamente utilizados, bem como para que sejam apurados e pagos os valores devidos ao autor a título de lucros e indenização por danos materiais e morais.

Requer, ainda, a condenação da requerida à restituição dos valores transferidos a terceiros sem justificativa, especialmente aqueles destinados ao esposo da administradora.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a instrução processual não teria atendido à finalidade da ação de prestação de contas, notadamente porque o laudo pericial seria incompleto, não teria respondido adequadamente aos quesitos formulados e não teria aprofundado a análise das irregularidades apontadas, especialmente quanto à verificação da veracidade dos documentos e à apuração de eventuais desvios de recursos.

Defende, ainda, que houve desconsideração de seus requerimentos de complementação da prova pericial, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, houve regular produção de prova pericial contábil, com nomeação de perito judicial, apresentação de laudo técnico, manifestação das partes e posterior prestação de esclarecimentos pelo expert, após impugnação formulada pelo apelante.

Verifica-se, portanto, que o contraditório foi plenamente observado, tendo a parte exercido seu direito de participação ativa na produção da prova técnica.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

Além disso, dispõe o art. 371 do CPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões de seu convencimento.

No mesmo sentido, estabelece o art. 479 do CPC que o magistrado apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na decisão as razões de seu convencimento.

No caso concreto, o magistrado singular, de forma fundamentada, considerou suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, adotando as conclusões do laudo pericial, o qual, embora tenha apontado limitações, mostrou-se apto à apuração do patrimônio líquido e dos haveres do sócio retirante.

Importante destacar que o inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não se confunde com cerceamento de defesa, sobretudo quando garantido o contraditório e inexistente indeferimento arbitrário de prova essencial.

Assim, não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia posta nos autos decorre de relação societária de natureza familiar, na qual o autor, sócio minoritário da empresa PRIMUS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA., sustenta ter sido excluído de forma arbitrária da sociedade, sem a devida prestação de contas e sem o recebimento dos valores que lhe seriam devidos a título de participação nos lucros e apuração de haveres.

Afirma, ainda, a existência de irregularidades na gestão da sociedade pela sócia administradora, notadamente quanto à ausência de transparência, indícios de confusão patrimonial e movimentações financeiras sem lastro documental, circunstâncias que, segundo alega, não teriam sido devidamente apuradas pela perícia judicial.

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu tais irregularidades na gestão, declarou a dissolução parcial da sociedade e procedeu à apuração de haveres com base na prova pericial, concluindo, entretanto, pela inexistência de saldo credor em favor do autor, em razão da compensação integral com valores por ele recebidos após sua retirada.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do laudo pericial, por insuficiência técnica e ausência de enfrentamento dos quesitos formulados; (ii) a necessidade de realização de nova perícia ou complementação da prova técnica, nos termos do art. 480 do CPC; (iii) a impossibilidade de compensação dos valores recebidos após sua retirada da sociedade; e (iv) a necessidade de responsabilização da administradora pelos alegados desvios de recursos e pagamento de valores indevidos.

Passo à análise de cada uma das teses.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do laudo pericial, não assiste razão ao apelante.

A perícia judicial, nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil, constitui meio de prova destinado a esclarecer fato que dependa de conhecimento técnico ou científico, cabendo ao perito, profissional de confiança do juízo, apresentar suas conclusões de forma fundamentada.

No caso concreto, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, com base nos documentos disponíveis nos autos, tendo, inclusive, apontado expressamente as limitações encontradas, bem como inconsistências relevantes na escrituração contábil e na gestão financeira da empresa.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, o fato de o perito não ter realizado auditoria contábil completa ou não ter aprofundado determinados aspectos da gestão não conduz à nulidade da prova técnica, porquanto a perícia realizada tinha como finalidade precípua a apuração do patrimônio líquido da sociedade e dos haveres do sócio retirante, não se confundindo com auditoria financeira exauriente.

Importante destacar que o próprio laudo reconheceu a existência de lacunas documentais, inconsistências contábeis e movimentações financeiras sem comprovação adequada, circunstâncias que foram consideradas pelo magistrado na formação de seu convencimento.

Nesse contexto, não se verifica ausência de fundamentação ou deficiência técnica capaz de invalidar a perícia, mas tão somente a existência de limitações decorrentes da própria insuficiência documental apresentada pelas partes, o que, inclusive, reforça a idoneidade do trabalho pericial.

Ademais, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na decisão as razões de seu convencimento”, não estando vinculado às conclusões do expert, podendo adotá-las quando reputadas suficientes ao deslinde da controvérsia.

No caso, o magistrado singular fundamentou adequadamente a adoção do laudo pericial, inexistindo qualquer vício que justifique sua desconsideração.

No que se refere à pretensão de realização de nova perícia ou complementação da prova técnica, igualmente não merece acolhimento.

Dispõe o art. 480 do CPC que “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

Todavia, a simples discordância da parte com as conclusões do laudo não autoriza a realização de nova perícia, sendo necessário demonstrar, de forma objetiva, a existência de omissão relevante, contradição insanável ou erro técnico capaz de comprometer a validade da prova, o que não se verifica na hipótese.

Conforme já destacado, o laudo pericial, ainda que reconhecendo limitações, foi suficiente para apurar o patrimônio líquido da empresa e quantificar os haveres do autor, não havendo necessidade de repetição da prova técnica.

Passa-se, então, à análise da compensação dos valores recebidos pelo autor após sua retirada da sociedade.

Sustenta o apelante que tais valores não poderiam ser considerados como adiantamento de haveres, pois não houve qualquer ajuste nesse sentido, tendo sido pagos em razão de seu afastamento compulsório da empresa.

Entretanto, a argumentação não merece prosperar.

Isso porque o próprio recorrente admite ter recebido valores mensais no período subsequente à sua saída da sociedade, sem, contudo, comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse tais pagamentos a título de remuneração por serviços prestados.

Não há nos autos qualquer prova de contrato de trabalho, prestação efetiva de serviços ou deliberação societária que estabelecesse o pagamento de pró-labore após sua retirada do quadro societário.

Nesse cenário, correta a conclusão adotada na sentença no sentido de que tais valores devem ser considerados como adiantamento de haveres.

Com efeito, no âmbito da dissolução parcial de sociedade, os valores percebidos pelo sócio retirante, antes da liquidação definitiva de sua quota, devem ser imputados ao montante final a ser apurado, sob pena de duplicidade de pagamento.

Tal entendimento decorre, inclusive, do princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil, segundo o qual “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

Assim, admitir que o autor receba integralmente os valores já percebidos e, adicionalmente, o montante apurado a título de haveres implicaria inequívoco enriquecimento indevido.

Por fim, quanto à pretensão de responsabilização da administradora pelos alegados desvios de recursos, pagamentos indevidos e eventual condenação ao ressarcimento de valores ou indenização por danos materiais e morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Embora a sentença tenha reconhecido a existência de irregularidades na gestão da sociedade, tais constatações foram consideradas no âmbito da apuração do patrimônio líquido da empresa, refletindo-se, portanto, no valor dos haveres apurados.

A responsabilização civil da administradora por eventuais atos ilícitos exige a demonstração específica de conduta, dano e nexo de causalidade, bem como a delimitação precisa do prejuízo, o que demanda instrução probatória própria, não se confundindo com a simples apuração de haveres.

A presente demanda tem como objeto a prestação de contas e a dissolução parcial da sociedade, não sendo adequada, neste contexto, a imposição de condenação autônoma por supostos danos sem a devida delimitação e comprovação específica.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal nesse ponto.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou de forma adequada o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito à espécie, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, redistribuo o ônus sucumbencial, devendo a parte recorrente arcar com 60% e a parte recorrida com 40% das custas, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026